Tribunal: TJMT
Processo: 1021886-89.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021886-89.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL,

DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS,

DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO,

DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), ROSILENE SANTOS DE CASTRO - CPF: 667.811.241-53 (RECLAMANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL QUE MANTÉM SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, LANÇADA NOS AUTOS DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PAGAMENTO DE BOLETO FALSO SEM CONFERÊNCIA DOS DADOS – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – VIOLAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ INEXISTENTE – MERA INCONFORMIDADE – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

É pacífico o entendimento desta egrégia Seção no sentido de que o
“Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude”
(N.U 1001327-77.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023), afastando-se, assim, a aplicação da Súmula 479 do STJ, por tratar-se de fortuito externo.

Consoante firme orientação desta Corte de Justiça,
“Não procede a Reclamação Constitucional que não demonstra divergência entre o julgado impugnado e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), bem como em julgamento de Recurso Especial Repetitivo e enunciados de Súmulas do STJ. A falta dos requisitos próprios à espécie, obstam o manejo da Reclamação Constitucional, máxime por não se tratar este remédio jurídico de sucedâneo recursal.”
(N.U 1017754-91.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 1021886-89.2022.8.11.0000

RECLAMANTE:

ROSILENE SANTOS DE CASTRO

RECLAMADO:

TURMA RECURSAL ÚNICA DESTE ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de Reclamação Constitucional apresentada por
ROSILENE SANTOS DE CASTRO
, com fundamento no artigo 988 do CPC,
contra o v. acórdão proferido pela
TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
nos autos do Recurso Inominado nº.
1021514-71.2021.8.11.0002
, interposto nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais, cumulados com repetição de indébito e tutela de urgência, em face da
BV FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, cujo recurso foi desprovido, mantendo-se a sentença do juízo de piso, que,
“
reconheceu que a autora foi vítima de fraude, denominada Phishing, no entanto, julgou a ação como improcedente. Assim, afastando a responsabilidade da Instituição Financeira requerida, tratando como fortuito externo, sob o pretexto de que caberia à autora a observância dos modos de pagamento a fim de evitar a fraude”
(sic).

A reclamante sustenta que
“as referidas decisões afrontam a autoridade das decisões do Superior Tribunal de Justiça, de modo que não podem permanecer incólume, em prol do zelo pela uniformização jurisprudencial preceituado pelos arts. 926 e 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil”
(sic).

Aduz que o atual entendimento jurisprudencial
“responsabiliza as Instituições Financeiras pelos danos gerados por fortuito interno na ocorrência de fraudes em conformidade com a Súmula 479 – STJ”
(sic), enquanto que, a seu entender, o v. acórdão reclamado contraria o entendimento da Corte Superior.

Ressalta que
“uma vez que desrespeitado o enunciado da Súmula supracitada, caberá ao TJ-MT realizar o controle hierárquico e jurisprudencial, para que seja garantida a eficácia de suas decisões”
(sic).

Anota que
“o tratamento de dados realizado pela requerida por ter sido defeituoso, possibilitou o acesso de terceiros aos dados do financiamento, considerados dados pessoais, e gerou dano patrimonial e moral à autora”
(sic).

Assevera que
“o fraudador tinha conhecimento de todos os dados referente ao contrato de financiamento, informações que somente o banco detinha”
(sic).

Diz que a
“fraude somente ocorreu em decorrência do acesso indevida pelo fraudador aos dados sigilosos”
e que
“o entendimento jurisprudencial dos Tribunais pátrios têm sido no sentido de que o vazamento de dados enseja a reparação, desde que comprovada a ocorrência de dano ao consumidor”
(sic).

Discorre que
“resta evidente a falha na prestação de serviços, conforme dispõe o art. 14 do CDC, sendo o amparo ao consumidor que se viu lesionando, diante tal falha, devidamente resguardado pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VI)”
(sic).

Com estes argumentos, de início, requer
“a suspensão dos autos de nº 1021514-71.2021.8.11.0002, de modo que seja evitado dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão”
(sic).

Por ocasião do julgamento de mérito, pugna que
“seja provida a presente reclamação para cassar e sustar de imediato os efeitos do acórdão, que contraria frontalmente súmula do STJ, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos, nos termos dos arts. 992 e 993 do CPC”
(sic). Requer também a gratuidade da justiça.

A presente reclamação foi inicialmente distribuída no Plantão Judiciário, entretanto, o MM. Plantonista entendeu não ser o caso de análise do efeito suspensivo (Id. 148589191).

Redistribuído à minha Relatoria, em virtude do pedido de gratuidade de justiça vindicada, em 18/11/2022 determinei a intimação da parte reclamante para comprovar a hipossuficiência alegada (Id. 149643165), seguindo-se dos documentos respectivos no Id. 152087675 e ss.

O efeito suspensivo postulado foi então
indeferido
por mim em 22/11/2022, e no mesmo ato, foi deferida a gratuidade de justiça (Id. 154068179).

Não foram prestadas as informações, conforme certidão de Id. 199682194.

Após várias tentativas frustradas, o terceiro interessado foi regularmente intimado, no entanto, deixou de apresentar manifestação, conforme certificado em 27/01/2024, no Id. 199682195.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em petição subscrita pelo
Dr. José Zuqueti
– Procurador de Justiça, informa a ausência de interesse do Ministério Público (Id. 202717166).

Encontrando-se o feito pautado para a sessão virtual dos dias 21 e 22/03/2024, houve oposição por parte da reclamante, conforme manifestação de Id. 206285196.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Como relatado, com a presente Reclamação, Rosilene Santos de Castro visa desconstituir o acórdão da Turma Recursal Única que negou provimento ao Recurso Inominado nº.
1021514-71.2021.8.11.0002
,
mantendo a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível do Cristo Rei da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais, cumulados com repetição de indébito e tutela de urgência, ajuizada em desfavor da
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
, julgou improcedente o pedido inicial, o qual, embora reconhecendo ser a autora vítima da fraude denominada de “phishing”, negou a aplicação da Súmula nº. 479 do STJ, e, com isso, afastou o pretendido ressarcimento dos valores pago em dobro e indenização pelos danos morais sofridos.

Eminentes Pares, a reclamação não merece prosperar, pelas razões que passo a declinar.

Segundo o art. 1º da Resolução STJ/GP nº. 3, de 07 de abril de 2016, cabe às Câmaras Reunidas o processamento e julgamento das “
Reclamações destinadas a
dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes
” (grifos nossos).

Pois bem. Na origem, Rosilene Santos de Castro ajuizou ação de indenização por
danos materiais e morais, cumulados com repetição de indébito e tutela de urgência
, em razão de ter sido vítima de fraude por terceiros, quando realizada a quitação do saldo devedor do contrato de financiamento mantido com a instituição terceira interessada, mediante pagamento de boleto falso, cujo pleito foi julgado improcedente na origem.

Em sede de Recurso Inominado, a e. Turma Recursal negou provimento ao recurso da Reclamante, para manter inalterada a conclusão dada pelo Juizado Especial Cível.

Nesta Reclamação, irresignada com a conclusão dada pela Turma Recursal Única de Mato Grosso, alega que o acórdão impugnado foi proferido de forma contrária à precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da própria Turma Recursal, invocando novamente que os danos sofridos foram gerados por fortuito interno da instituição bancária, bem como à descumprimento da nova Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº. 13.709/2018 – LGPD), de modo que entende pela aplicabilidade da Súmula nº. 479 do c. STJ.

Sucede que tais alegações não se revelam suficientes para alterar, em sede de Reclamação Constitucional, a conclusão dada pelo julgado proferido pela Turma Recursal, especialmente porque não se verifica a existência de contrariedade entre a orientação dada pela e. Turma Recursal Única e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos de Casos Repetitivos, requisitos próprios, inclusive, à admissibilidade da Reclamação Constitucional, conforme é a regra dos incisos III e IV, do art. 988, do NCPC, que dispõe:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I – preservar a competência do tribunal;

II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
”

Em outros termos, na presente Reclamação há simples repetição retórica do discurso de aplicabilidade da Súmula nº. 479 do STJ ao presente caso, que dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
.

Ocorre que ao mesmo tempo que reputa tratar-se de um fortuito interno da instituição reclamada, a própria Reclamante igualmente reconhece que houve um equívoco da sua parte, já que pensava que estaria em um chat de conversa junto à empresa em que formalizou contrato de financiamento para compra de veículo, via aplicativo
WhatsApp
, contudo, apenas se certificou de que se tratava de um suposto golpe quando constatou a permanência de inadimplemento dos boletos supostamente pagos à empresa Reclamada.

E essa constatação é de fácil percepção, já que referida falta de diligência é retratada tanto na petição inicial distribuída perante o Juizado Especial (Id. 148580699), como também nas razões da presente Reclamação (Id. 148580678), embora tente transferir a falha à uma
“costumeira divergência do beneficiário e nome fantasia entre os boletos pagos”
(sic).

Dito de outro modo, o boleto de cobrança que lhe foi encaminhado via
WhatsApp
é o do Banco Votorantim, credora da Reclamante (Id. 148580690), todavia, o comprovante de pagamento ajustado no valor de R$6.000,00 (Id. 148580692), o pagamento respectivo tem como favorecido “Títulos Diversos” e foi direcionado para o Banco Stones, instituição estranha à relação contratual narrada com Reclamante.

Portanto, tudo leva a crer que houve negligência da parte Reclamante que procedeu de forma voluntária com a transação financeira, a partir apenas de mensagens recebidas em seu celular, via aplicativo de mensagens
WhatsApp
,
sem qualquer verificação prévia antes da efetivação do pagamento
.

Ou seja, se falha houve, esta deve ser atribuída à falta de diligência da própria parte Reclamante ao entrar em contato com número desconhecido informando dados pessoais e realizando o pagamento para um favorecido estranho à relação contratual, por apenas acreditar que era uma falha comumente na troca de beneficiários nos borderôs.

Dito de outro modo, o banco Reclamado não teve qualquer participação no ilícito praticado, e ao contrário do que tenta fazer crer a Reclamante, não se trata de fortuito interno, mas sim de um
fortuito externo
, tendo em vista que evidente que caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do reclamado, a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC.

Da mesma forma, não vislumbro a ocorrência de qualquer negligência ou falta de segurança por parte do banco
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
, pois sequer participou do evento danoso experimentado pela autora reclamante.

Nesse sentido, para se reconhecer o dever de indenizar cumpre estabelecer a relação de causalidade entre o evento tido como danoso e a conduta imputada à promovida.

Com efeito, a situação acima declinada demonstra que a reclamante foi sim vítima de golpe do boleto, mas sem a participação, conivência ou omissão do banco Reclamado.

Há que se registrar que apesar de a Reclamante se socorrer ao entendimento da Corte Superior por ocasião do julgamento do REsp nº. 2.052.228-DF, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/09/2023 (Info 788), no sentido de que os bancos respondem por danos causados em fraudes praticadas por terceiros, estes julgados, por si sós, não têm o condão de alterar o resultado primitivo, notadamente considerando que o próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a
“
reclamação não se presta para compelir os Tribunais de Apelação a aplicarem, na apreciação de questões semelhantes, eventual tese firmada por esta Corte – mesmo que em recurso repetitivo
”
(AgInt na Rcl 35.194/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em 19/02/2019, DJe 21/02/2019).

Observa-se, assim, que a medida elegida não se enquadra
em nenhuma das hipóteses de cabimento, eis que a Reclamante pretende apenas a rediscussão do julgado, utilizando-se desta como
sucedâneo recursal
, hipótese não admitida tanto pelo STJ, como por este Sodalício.

Neste particular, comungo do mesmo entendimento externado pelo eminente Des. José Zuquim Nogueira em seu judicioso voto vista proferido nos autos da Reclamação nº. 1008343-24.2019.8.11.0000, sob a Relatoria do i. Des. João Ferreira Filho, julgado em 16/07/2020, segundo o qual
“
A despeito do acerto ou desacerto do acórdão (...), o inconformismo da parte com o resultado do julgado ou a alegação de afronta à jurisprudência ou Súmula dos tribunais não é o bastante para admissão da reclamação, pois que, se assim o fosse, estaria, de fato, sendo transformada em verdadeiro sucedâneo recursal e, se assim for admitida, estaremos transformando a Seção de Direito Privado em mera instância revisora de Turma Recursal, sem que haja previsão legal para tanto
”
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Seção em julgados absolutamente análogos, já que envolvendo a mesma temática que ora se aprecia:

“RECLAMAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA INEXISTENTE –
PAGAMENTO DE BOLETO FALSO FRAUDE – AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ

– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– ACÓRDÃO MANTIDA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Por se tratar de responsabilidade objetiva, apenas a demonstração de ocorrência de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou de força maior, pode exonerar a instituição financeira da responsabilidade pelo ressarcimento dos danos sofridos pela autora

Inexiste responsabilidade civil da instituição financeira quando demonstrado que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, em razão de golpe praticado por fraudador.

Pagamento mediante simples código de barras, referente a boleto de cobrança com beneficiário estranho à relação das partes, encaminhado por terceiro estelionatário mediante solicitação do próprio consumidor em canal não oficial, caracteriza culpa da vítima que afasta responsabilidade civil do prestador de serviço que não tenha contribuído para a fraude
.”
(N.U 1001327-77.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023) (Destaquei)

“RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO –
SÚMULA 479 DO STJ – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO IMPUGNADO E O ENTENDIMENTO SUMULADO
– NÃO COMPROVAÇÃO DA POSTAGEM DA COMUNICAÇÃO – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

Não demonstrado que o acórdão proferido pela Turma Recursal dos Juizados Especiais tenha afrontado súmula ou orientação decorrente do julgamento de recursos especiais repetitivos do Superior Tribunal de Justiça,
notadamente porque no caso específico a falta de cautela do consumidor que contribuiu para ocorrência da fraude
, impõe-se reconhecer a improcedência do pedido contido na reclamação.
”

(N.U 1001944-37.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Seção de Direito Privado, Julgado em 20/04/2023, Publicado no DJE 24/04/2023) (Destaquei)

“RECLAMAÇÃO – CABIMENTO – ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL –
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – CARTÃO BANCÁRIO – CONSUMIDORA VÍTIMA DE ESTELIONATO – SÚMULA 479 DO STJ – NÃO APLICAÇÃO – AUSÊNCIA DE FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO BANCO
– RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

A reclamante embasa o seu arrazoado na Resolução 3/2016 do STJ.

Sendo a consumidora vítima de golpe realizado por estelionatário, resta caracterizada a culpa exclusiva de terceiro, excluindo a responsabilidade da instituição bancária
.”
(N.U 1010107-74.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) (Destaquei)

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente Reclamação, pelos fundamentos acima expostos.

Sem fixação de honorários advocatícios, uma vez que não houve contestação apresentada pela parte reclamada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2024